Tribunal: TJDFT
Processo: 0711011-65.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por Antônio Gilberto Porto (fls. 1-10, Id. 14084463) contra sentença de fls. 1-6 (Id. 14084461) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, que julgou o pedido procedente em parte em relação à sociedade empresária Lamar Machado Gestão de Negócios Ltda-Me e improcedente em relação à sociedade anônima Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A. Em suas razões recursais (fls. 1-10, Id. 14084463) o apelante requereu a juntada de documento técnico com informações grafotécnicas, por meio do qual pretende demonstrar que não assinou os contratos juntados aos autos pela ré. Percebe-se, no entanto, que na petição inicial (fls. 1-10, Id. 14083949) o autor confirmou ter efetivamente celebrado o negócio jurídico, com o devido detalhamento a respeito dos termos da relação jurídica substancial, inclusive com informações sobre o recebimento dos valores decorrentes do mútuo bancário aludido. Aliás, essa circunstância foi inclusive reputada incontroversa pelo Juízo singular, razão pela qual foi dispensada a realização da pretendida prova técnica. Assim, ao apelante para que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, a relevância e a pertinência do requerimento alusivo à excepcional admissão de prova nova. Por fim, no mesmo prazo, manifeste-se o apelante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da preliminar de violação do princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões (fls. 1-13, Id. 14084472). Publique-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator